Tribunal: TJSP
Processo: 1001942-41.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
r o preparo recursal nos termos do prazo concedido por esta relatoria. NÃO CONHECIMENTO. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001942-41.2022.8.26.0079; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2024; Data de Registro: 24/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Vitor Frederico Kümpel

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/11/2024

Data de publicação:

24/11/2024

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Indenizatória – Sentença de procedência. Insurgência da requerida apelante. A apelante recolheu custas processuais em valor inferior ao devido. DESERÇÃO. Apelante não atendeu ao comando judicial para complementar o preparo recursal nos termos do prazo concedido por esta relatoria. NÃO CONHECIMENTO. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.